Tribunal: TJDFT
Processo: 0700787-22.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). TIPICIDADE. INEXISTÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu, em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 307 do Código Penal - CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais (ID 62894203), assevera a existência de atipicidade material, pois não houve lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal, sendo o crime impossível. Argumenta que “logo após a imputação da falsa identidade, houve a correta identificação do recorrente por meio idôneo”. Por fim, requer o provimento do apelo, pugnando por sua absolvição ante a atipicidade da conduta. Contrarrazões apresentadas, nas quais o Ministério Público oficiou pelo desprovimento do apelo (IDs 62894205 e 63564061).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na apuração da tipicidade do crime de falsa identidade e na possibilidade de crime impossível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O crime previsto no art. 307, do CP, tutela a fé pública no que toca à identidade das pessoas (individualidade apresentada por cada um). Trata-se de delito formal, consumando-se no momento em que o agente imputa a si a falsa identidade, independentemente da obtenção de efetiva vantagem ou da produção de dano, razão pela qual inexiste crime impossível no caso concreto. Conforme Súmula 522 do STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação alegada como autodefesa.". Nesse sentido o Tema 478 do STF (RE 640.139, com repercussão geral): “O princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).”.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação não provida. Sentença mantida.
6. Sem custas nem honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 307.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 522, Terceira Seção, j. 25.03.2015;
STF, Tema 478, RE 640.139 RG, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 22.09.2011.